Tribunal: TJMT
Processo: 1007769-50.2020.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007769-50.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEDA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 883.800.921-04 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA - CPF: 729.328.301-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007769-50.2020.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Aleda Oliveira Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de novembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. POSTERIOR VENDA A TERCEIROS SEM A REGULARIZAÇÃO DE PROPRIEDADE. AUTORA VÍTIMA DE ESTELIONATÁRIO. VEÍCULO QUE, EM TESE, CONTINUA EM CIRCULAÇÃO. NECESSIDADE DE SER INSERIDA A RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NO CADASTRO DO VEÍCULO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a autora não consta como proprietária do bem no cadastro do veículo junto ao DETRAN/MT e a comunicação de venda foi registrada somente em 10/06/2019, somado ao fato, de que, o veículo continua, em tese, em circulação, razão pela qual, não há como declarar a inexistência de propriedade do veículo, mas sim ser determinado a inserção de restrição de circulação no cadastro do veículo, até a regularização de seu registro (propriedade), a fim de que não sejam gerados novos débitos em nome da autora.

VOTO

Colenda Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência da ação para:

DECLARAR
a inexistência de propriedade do veículo objeto de discussão, e, consequentemente declarar inexistentes os débitos correspondentes a qualquer tributo, taxa (administrativa ou tributária) ou penalidade decorrente do veículo descrito na petição inicial, vencidos ou vincendos, especificamente com relação aos débitos objeto da presente demanda, ou seja, posteriores ao estelionato/furto ocorrido no dia 24/10/2018.

Determino, ainda que os Réus realizem a regularização cadastral dos registros devendo retirar o nome da Autora como proprietária para evitar responsabilidades futuras.

Mantenho a liminar concedida no Id. 45655071”.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora Recorrida, alega em sua inicial que é proprietária do veículo Fiat Strada Working, Renavan: 01030927968; Placa: QBU2488, o qual foi alienado a um terceiro de suposto nome Ailton, em 24/10/2018, pelo valor de R$ 42.500,00, cujo pagamento seria realizado mediante transferência bancária.

Informa que, ao conferir o pagamento, verificou uma transferência no importe de R$ 42.500,00, de modo que transferiu a posse do veículo ao Sr. Ailton. Contudo, no dia posterior a entrega, constatou que o valor não mais se encontrava em sua conta bancária, razão pela qual concluiu que fora vítima de estelionato, de furto mediante fraude. Por tais motivos, requer que declarado que não é mais proprietária do veículo, a baixa definitiva do mesmo, e demais cominações de estilo.

O Estado de Mato Grosso Recorrente requer a reforma da sentença, sob o fundamento de ser necessário o bloqueio do automóvel até a regularização do registro veicular como forma de assegurar os direitos da autora e da Fazenda Pública.

Argumenta que:

“Isso pois, a baixa definitiva do automóvel implica dizer que este saiu de circulação e, em hipótese alguma, poderá voltar às ruas, o que, indubitavelmente, não é a medida adequada ao caso, uma vez que, sendo efetuada a baixa do automóvel, este poderá continuar em circulação sem quaisquer cobranças tributárias.

De outro lado, o bloqueio administrativo do veículo se dá quando a transferência de propriedade não é feita de forma regular. Assim, embora o presente caso se trate de fraude, verifica-se que o bloqueio administrativo do automóvel, até a regularização do registro pelo atual proprietário, é a melhor medida a ser determinada, a fim de que se resguarde tanto a tutela jurisdicional concedida à recorrida quanto o direito de credora da Fazenda Pública Estadual.

Tal medida é imperiosa pois não há como o Fisco deixar de realizar cobrança de imposto de veículo que, por não se saber o seu paradeiro, pode muito bem estar em circulação

(...)

Por tal razão, pleiteia-se o bloqueio administrativo do veículo de Placa: QBU2488 e Renavan: 01030927968, até a regularização de seu registro perante o DETRAN/MT, a fim de que não sejam gerados novos débitos em nome da recorrida e, ao mesmo tempo, que seja assegurado o direito de credor da Fazenda Pública, ante a impossibilidade da mera exclusão de propriedade, como equivocadamente entendeu o juízo a quo na sentença recorrida”.

Pois bem. Da análise dos autos, aliado aos dados do veiculo que constam no sistema do DETRAN/MT, verifico que a autora não consta como proprietária do veículo, mas sim o Senhor Carlos Alberto N. dos Santos, que a comunicação de venda para a autora foi inserida no cadastro do veículo em 10/06/2019, referente a venda ocorrida em 18/10/2018. Ou seja, a autora adquiriu o veículo objeto destes autos em 18/10/2018 e não regularizou a transferência do mesmo para o seu nome.

Além de não ter realizado a transferência de propriedade do veículo para o seu nome, 05 dias após a compra, isto é, em 24/08/2018, a autora vendeu o automóvel informalmente, digo isso porque no prontuário continuava como proprietário do bem Carlos Alberto N. dos Santos, para uma pessoa chamada Ailton.

Tendo em vista que a autora não consta como proprietária do veículo objeto destes autos, bem como que a comunicação de venda foi registrada somente em 10/06/2019, somado ao fato, de que, o veículo continua, em tese, em circulação, não vejo como manter a sentença que declarou a inexistência de propriedade do veículo e determinou a retirada do nome da autora como proprietária do mesmo.

Por tais motivos, entendo que a pretensão contida nas razões recursais deve ser acolhida, devendo ser determinado o bloqueio administrativo do veículo de Placa: QBU2488 e Renavan: 01030927968, até a regularização de seu registro perante o DETRAN/MT, a fim de que não sejam gerados novos débitos em nome da autora.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe provimento, para afastar a declaração de inexistência de propriedade do veiculo, para afastar a declaração de inexistência dos débitos, bem como para afastar de determinação de retirada do nome da autora como proprietária do bem.

Por outro lado, DETERMINO que seja inserida a
RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO
no

veículo de Placa: QBU2488 e Renavan: 01030927968, até a regularização de seu registro (propriedade) perante o DETRAN/MT, a fim de que não sejam gerados novos débitos em nome da autora.

Também DETERMINO a suspensão de exigibilidade dos débitos tanto tributários como administrativos, gerados/lançados após a data do estelionato/furto ocorrido em 24/10/2018, em relação à autora (
Aleda Oliveira Santos)
até que seja apreendido o veículo em questão e regularizada a propriedade do mesmo.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021